Tribunal: TJDFT
Processo: 0704181-14.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PRELIMINAR. CERCEMANETO DEFESA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA DOCUMENTAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental, pois, crises longínquas de convulsão e síndrome do pânico, por si só, não levam à conclusão de que à época dos fatos o acusado possuía algum desequilíbrio mental, que teria afastado ou diminuído seu estado de consciência.
2. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar a prática do crime de ameaça pelo réu contra sua ex-companheira, composto pela narrativa segura da vítima sobre os fatos, na delegacia e em juízo, bem como pelas mídias de conversas juntadas aos autos.
3. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
4. A elevação da pena-base deve ser fundamentada de forma idônea. Na hipótese, não existem elementos suficientes para demonstrar que a ameaça decorreu do inconformismo do réu em pagar os alimentos fixados em favor da filha do casal, assim, não há razão para negativar os motivos do crime.
5. O fato de o crime ter sido praticado, ainda que na presença virtual, da filha do casal é circunstância que, consoante a jurisprudência, autoriza a elevação da pena-base, com a negativação da culpabilidade do agente.
6. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
7. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, cabível a redução da condenação a título de danos morais para a vítima ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
8. Nos termos do artigo 77 do Código Penal, o réu faz jus à suspensão condicional da pena por dois anos.
9. Recurso parcialmente provido.